Tribunal: TJDFT
Processo: 0700512-42.2020.8.07.0010
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700512-42.2020.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MARCOS MENDES DE SOUSA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO O recorrente foi denunciado pelo cometimento, em tese, das infrações penais de resistência (CP, art. 329) e de vias de fato (LCP, art. 21). No entanto, a sentença reconheceu a tipicidade do crime de desobediência (CP, art. 330), quando então foi aplicado o artigo 383 do CPP. Por sua vez, a apelação (a cargo da Defensoria Pública) articula a tese de atipicidade do crime de resistência (ID 29718053). Desse modo, para se evitar violação à ampla defesa, devolvam-se os autos à origem para eventual adendo a cargo da defesa técnica. Após, ao Ministério Público para manifestação (se assim entender necessário). Conclusos, após. Brasília/DF, 4 de novembro de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito